Tribunal: TJDFT
Processo: 0743299-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0743299-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: DIEGO CAVALCANTE GOMES D E S P A C H O Considerando o pedido de homologação de acordo na origem formulado pela exequente (ID145909609 – PJE n.° 0737845-26.2018.8.07.0001), intime-se o agravante para informar se ainda remanesce interesse recursal, nos termos do art. 9321, parágrafo único, ambos do CPC/15. Prazo: 5 dias. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH. Relatora 1 Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.